Tribunal: STF
Processo: MI 766
Classe: MI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-21
Data de publicação: 2009-10-21

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGO. 
   INEXISTÊNCIA DE COMANDO CONSTITUCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 
   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Os agravantes objetivam a 
   regulamentação da atividade de jogos de bingo, mas não indicam o 
   dispositivo constitucional que expressamente enuncie esse suposto 
   direito.
Para o cabimento do mandado de injunção, é 
   imprescindível a existência de um direito previsto na 
   Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma 
   regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a 
   fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito 
   previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de 
   legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem 
   estabelecidas discricionariamente pela União.
No presente caso, 
   não existe norma constitucional que confira o direito que, 
   segundo os impetrantes, estaria à espera de regulamentação. Como 
   ressaltou o Procurador-Geral da República, a União não está 
   obrigada a legislar sobre a matéria, porque não existe, na 
   Constituição Federal, qualquer preceito consubstanciador de 
   determinação constitucional para se que legisle, especificamente,
   sobre exploração de jogos de bingo.
Agravo regimental 
   desprovido.